Tribunal: CARF
Processo: 10840.720455/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720455/2008-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
WILSON ANTONIO DE BORTOLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo e não oferecidos à tributação.
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES DE DEPENDENTES, DESPESAS MÉDICAS,
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO,
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
E
PREVIDÊNCIA SOCIAL APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Inadmissível a inclusão de deduções após ciência do lançamento de ofício por
implicar em retificação extemporânea da Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106/114) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 96/102), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720455/2008-72
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720455/2008-72

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 57 e
seguintes, com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 9.038,08, multa de ofício de
R$ 6.778,56 e juros de mora de R$1.230,98 (calculados até 31/07/2008).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (às fls. 58), o imposto suplementar lançado por meio da
Notificação de Lançamento em tela tem por base alterações nos valores
informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2006, Exercício
2007, decorrente de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação parcial em 21/10/2008,
anexa às fls 50 e seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme
consta em despacho emitido por DRF / RPO / EQCCT em 11/11/2008, às fls. 93.
O interessado, em síntese, requer a correção do lançamento,
decorrente de recolhimento efetuado por meio de DARF – cód. 2904, bem como a
inclusão na declaração de ajuste anual ano base 2006 exercício 2007, de
deduções a título de dependente, de despesas médicas, de previdência privada e
FAPI, de previdência Social e de despesa com instrução.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda, devendo ser declarados como
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
INFORME DE RENDIMENTOS
A falta de informe de rendimentos ou a presença de erros nos
valores nele registrados não eximem o contribuinte, obrigado por
lei, de oferecer à tributação os rendimentos recebidos, bem como
apresentar Declaração de Ajuste Anual dentro do prazo
estabelecido pela legislação vigente.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Não são aceitas retificações apresentadas após o início do
procedimento de fiscalização.

A 10a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando: “O lançamento em epígrafe foi efetuado na estrita observância das
determinações legais vigentes, não havendo reparos a serem feitos”.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- concordou com a omissão de rendimentos no valor de R$ 32.865,75;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720455/2008-72

- foram usados dois pesos e duas medidas, sempre a favor do fisco e contra o
contribuinte;
- o que requer é a retificação do lançamento, quanto às deduções legais.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/10/2011 (e-fl. 105); Recurso Voluntário
protocolado em 18/11/2011 (e-fl. 106), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
Destaco por primeiro que o contribuinte assumiu o crédito tributário exigido,
tendo recolhido o valor conforme DARFs de e-fls. 43/44, 63/64 e 132/133.
O recorrente insurge somente contra a decisão de primeira instância que negou o
pedido de retificação da DAA para inclusão de dependentes, de despesas médicas, despesas com
instrução, previdência privada e previdência oficial.
Pois bem, em relação às deduções legais, cabe ressaltar que a utilização das
deduções da base de cálculo é posta em lei como faculdade. Essa opção deve ser feita, portanto,
no ato da declaração de ajuste, por ser este o instrumento legalmente estabelecido para apuração
do imposto devido no ano-calendário. Não as tendo pleiteado no momento correto, caberia,
ainda, a retificação da declaração, antes do início do procedimento de ofício. Nesta fase
processual, não há como concedê-las.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital